Tribunal: STF
Processo: RE 68398
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-08-28
Data de publicação: 1972-08-28

Ementa:
INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
OS EMBARGOS DECLARATORIOS SUSPENDEM OS PRAZOS PARA OUTROS RECURSOS,
EM PRINCÍPIO, EM RELAÇÃO, APENAS, AO EMBARGANTE. APLICAÇÃO DO ART.
862, PARAGRAFO 5, DO C.PROC.CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.